Tribunal: TJES
Processo: 0026512-86.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026512-86.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM PLENÁRIO. USO DE ANTECEDENTES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, CP) à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do julgamento, anulação do júri, revisão da dosimetria e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade em razão do uso de antecedentes criminais pelo Ministério Público em plenário; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se houve ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais; (iv) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade, pois a menção aos antecedentes do réu não é vedada pelo art. 478 do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).
4. A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos probatórios, especialmente no reconhecimento extrajudicial da vítima e no depoimento de policial, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.
5. A dosimetria foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade (premeditação), antecedentes (multirreincidência) e conduta social (prática delitiva durante saída temporária).
6. A fração de redução pela tentativa em 1/2 mostra-se adequada, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, com múltiplos disparos e efetiva lesão à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A menção a antecedentes criminais em plenário do júri, quando constantes dos autos, não configura nulidade se ausente prejuízo. 2. Não se anula decisão do Tribunal do Júri quando fundada em versão plausível das provas. 3. A premeditação, a multirreincidência e a prática de crime durante benefício penal justificam a exasperação da pena-base. 4. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 33, §2º, “a”, 59 e 121, §2º; CPP, arts. 478, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/06/2015; STJ, AgRg no HC 551.007/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 04/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0026512-86.2014.8.08.0048

APELANTE:
WALTER DE JESUS DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA ALEGADA NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO.

Sustenta a defesa que o representante do MPES, durante os debates em plenário, fez uso indevido dos antecedentes criminais do réu, circunstância que, segundo a tese defensiva, teria influenciado indevidamente o convencimento dos jurados, em violação ao devido processo legal.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão não merece acolhimento, uma vez que a conduta ministerial não encontra vedação no art. 478 do CPP. Referido dispositivo estabelece um rol taxativo de argumentos que não podem ser utilizados em plenário – como a decisão de pronúncia, o uso de algemas ou o silêncio do réu – para evitar o chamado “argumento de autoridade”, porém não veda a menção ao histórico criminal do acusado quando este já consta dos autos.

Conforme ressaltado no parecer ministerial, a exploração dos antecedentes faz parte do exercício da acusação para contextualizar a conduta imputada à luz dos elementos constantes dos autos.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual:

“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, para o reconhecimento de qualquer nulidade, seria indispensável a demonstração de prejuízo efetivo. No presente caso, os antecedentes do réu Walter de Jesus dos Santos já integravam o caderno processual, sendo facultado à defesa, em observância à paridade de armas, contraditar tais informações. Não restou demonstrado que a menção à vida pregressa do réu tenha exercido influência indevida ou determinante no convencimento do Conselho de Sentença.

Portanto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, concluo que a atuação do órgão acusador limitou-se ao livre exercício da argumentação jurídica, sem qualquer violação aos princípios da presunção de inocência ou da plenitude de defesa. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WALTER DE JESUS DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal da Serra
/ES

(
ID nº
17345880
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 17345941), a Defesa, pretende, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade do julgamento ao fundamento de que o MPES, durante os debates em plenário, utilizou-se indevidamente dos antecedentes criminais do réu. No mérito (ii) a anulação do júri por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a autoria do crime imputado ao apelante; (iii) a desconsideração da valoração negativa das circunstâncias judiciais com o redimensionamento da pena, por ter sido fixada com base em fundamentos genéricos e em violação à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; (iv) a aplicação da fração de redução do art. 14, inc. II do CP, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17345944 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18338984).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de setembro de 2014, por volta das 17h30min num salão de beleza situado na Avenida Colares Junior, no município de Serra, auxiliado pelo adolescente infrator R.D.O.G.D.S., em comunhão de vontades e visando matar, emboscaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Welton Santana da Silva Souza e Jovaniu Rodrigues Santana Filho, causando lesões corporais, e somente não logrando êxito em matar a vítima, pois esta se escondeu no banheiro após ser atingida pelo primeiro disparo, sendo em seguida socorrida.

O crime foi praticado de modo a dificultar a defesa da vítima, a qual foi emboscada enquanto se encontrava no salão de beleza lendo um jornal, quando ali chegou o denunciado, efetuando os disparos de arma de fogo e evadindo-se posteriormente numa bicicleta conduzida pelo adolescente que o aguardava do lado de fora do salão para lhe dar fuga.

O crime foi praticado de modo a causar perigo comum, pois os disparos foram efetuados dentro de um salão de beleza aonde se encontraram uma dezena de pessoas e o denunciado efetuou diversos disparos no interior do estabelecimento mesmo enquanto a vítima corria para se esconder, gerando risco de atingir um número indeterminado de pessoas.

A motivação do crime foi torpe, eis que o denunciado atentou contra a vida da vítima por desavenças provenientes do tráfico de drogas, eis que a vítima é irmão de Wandas, vulgo “Baiano Doido”, o qual é integrante de gangue rival à do denunciado.

Pois bem.

Primeiramente, requer a d. Defesa, a anulação do júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a autoria do crime imputado ao apelante.

Contudo, após detida análise do caderno processual, verifico que a insurgência não merece prosperar.

É cediço que a anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob a égide do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, exige que a decisão seja integralmente arbitrária, dissociada de todo e qualquer elemento de convicção.

Se o Conselho de Sentença opta por uma das teses apresentadas em plenário, e esta encontra amparo em provas válidas — ainda que em confronto com a versão defensiva —, deve prevalecer a soberania dos veredictos, sob pena de violação ao preceito constitucional insculpido no art. 5º, XXXVIII, "c", da Carta Magna.

No caso vertente, a materialidade é incontroversa. A controvérsia reside na autoria, a qual, diversamente do alegado pela defesa, possui lastro probatório suficiente para sustentar o édito condenatório.

Extrai-se dos autos que a vítima, Welton Santana da Silva, ao ser ouvida perante a autoridade policial (fls. 22/23), narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Naquela oportunidade, afirmou categoricamente que estava no interior de um salão de beleza quando o apelante WALTER DE JESUS DOS SANTOS, vulgo "Jatobá", adentrou o recinto e, sem qualquer possibilidade de defesa, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Mais do que o relato verbal, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do réu, identificando-o sem hesitação como o executor dos disparos.

Não obstante a vítima tenha apresentado versão distinta em juízo, afirmando que o autor dos disparos teria sido o adolescente Rafael (já falecido), tal retratação deve ser analisada com a devida reserva, típica do contexto de criminalidade em que os fatos se inserem.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser valorados quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento judicial do Policial Civil Marcos Félix Soares, que participou ativamente das investigações. Sob o crivo do contraditório, o agente público confirmou a firmeza e a segurança da vítima no momento do reconhecimento extrajudicial, ressaltando que as investigações apontavam para o réu como indivíduo de alta periculosidade na região. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos, goza de presunção de veracidade e fé pública, servindo como importante vetor de convicção.

Portanto, os jurados tiveram acesso a duas versões: a primeira, amparada no reconhecimento inicial da vítima e no depoimento do policial; a segunda, baseada na negativa do réu e na retratação judicial do ofendido. Ao optarem pela primeira, os juízes leigos nada mais fizeram do que exercer sua íntima convicção sobre as provas que lhes pareceram mais fidedignas.

A decisão que acolhe a tese acusatória, amparada no depoimento do policial e no reconhecimento extrajudicial detalhado, não pode ser rotulada como "manifestamente contrária à prova dos autos". Pelo contrário, trata-se de escolha legítima de uma vertente probatória robusta, o que impede a anulação do julgamento. Admitir o contrário seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, mantenho a condenação, por entender que o veredicto encontra-se plenamente alicerçado no acervo probatório constante dos autos.

Ultrapassada esta questão requer a desconsideração da valoração negativa das circunstâncias judiciais com o redimensionamento da pena, por ter sido fixada com base em fundamentos genéricos e em violação à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; e a aplicação da fração de redução do art. 14, inc. II do CP, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Compulsando a r. sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao percorrer a primeira fase do método trifásico (art. 59, CP), valorou negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e a
conduta social
.

Quanto à
culpabilidade
, a exasperação deve ser mantida. O dolo do agente transbordou os limites do tipo penal em razão da
premeditação
da conduta. Restou demonstrado que o réu planejou a ação, dirigindo-se ao local armado e aguardando o momento oportuno para surpreender a vítima em um estabelecimento comercial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a premeditação justifica o aumento da pena-base por denotar maior grau de reprovabilidade (
STJ, HC 316.907/PE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/06/2015).

No tocante aos
antecedentes
, o apelante é multireincidente, possuindo condenações definitivas que permitem a exasperação na primeira fase, reservando-se o título condenatório específico para a agravante da reincidência na fase seguinte, sem configurar
bis in idem
(AgRg no HC 551.007/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Por fim, a
conduta social
foi corretamente considerada desfavorável. O histórico do réu revela comportamento social incompatível com as expectativas mínimas de observância das normas jurídicas, visto que o crime foi praticado enquanto ele usufruía do benefício de
saída temporária
. O cometimento de novo delito nessas circunstâncias revela que o agente utiliza as concessões do Estado para reiterar na prática criminosa, o que autoriza o incremento da reprimenda.

Melhor sorte não assiste à defesa no pleito de aplicação da fração máxima de 2/3.

O critério de redução da tentativa é o
iter criminis
percorrido. No caso em apreço, o apelante percorreu quase todo o caminho para o êxito do seu intento. Foram efetuados 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima no interior de um recinto fechado, tendo o ofendido sido efetivamente atingido.

Considerando que o réu esgotou praticamente todos os meios de execução ao seu dispor, a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença revela-se adequada e proporcional, estando em perfeita sintonia com a gravidade da conduta e com a proximidade da consumação do resultado morte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.